Tribunal: TJMT
Processo: 1054407-56.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054407-56.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DAVINA NUNES DE CARVALHO - CPF: 207.793.801-34 (EMBARGADO), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para reduzir os honorários sucumbenciais.

2.

O embargante alegou omissão quanto à distribuição dos ônus de sucumbência, requerendo a aplicação do princípio da causalidade em desfavor da parte autora.

3.

A parte embargada apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência de omissão e requerendo aplicação de multa por caráter protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais e se é possível rediscutir matéria já decidida por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração destinam-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo instrumento hábil à rediscussão do mérito da decisão.
6. O acórdão enfrentou de modo expresso a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, reconhecendo pretensão resistida e aplicando o princípio da causalidade.

7. A insurgência revela mero inconformismo com o julgado. Não verificada omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

8. Inviável a aplicação de multa por caráter protelatório, por ausência de dolo processual ou intuito exclusivamente dilatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configura omissão o acórdão que enfrenta de forma expressa a distribuição dos ônus sucumbenciais. 2. É incabível rediscutir matéria decidida por meio de embargos de declaração, salvo nos casos do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco Itaú Consignado S.A. contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto, apenas para reduzir a condenação em honorários sucumbenciais ao valor de R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo-se inalterados os demais fundamentos da sentença.

O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria se manifestado acerca da distribuição dos ônus sucumbenciais, defendendo que tal encargo deveria recair sobre a parte autora, sob o fundamento de que esta teria dado causa à propositura da demanda, por não ter previamente buscado a via administrativa para obtenção dos documentos.

Alega, ainda, que não houve resistência à pretensão, uma vez que os documentos foram apresentados na contestação, motivo pelo qual requer a modificação do acórdão, à luz do princípio da causalidade, para afastar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

A embargada apresentou contrarrazões sustentando a inexistência de qualquer omissão, afirmando que o acórdão enfrentou de forma expressa a matéria referente aos honorários, reduzindo o valor sem afastar a responsabilidade do banco. Defende, ainda, o caráter manifestamente protelatório dos embargos, por pretender o embargante rediscutir matéria já analisada e decidida, sob o pretexto de omissão inexistente, pugnando pelo não provimento do recurso e pela aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC, no percentual de 2% sobre o valor da causa (id 323742859).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, o embargante sustenta omissão no acórdão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, afirmando que o encargo deveria ser suportado pela parte autora, sob a justificativa de que esta teria dado causa ao ajuizamento da ação ao não buscar, previamente, a via administrativa.

A alegação, contudo, não procede. O acórdão embargado examinou de forma expressa e suficiente a questão atinente à responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, reconhecendo a ocorrência de pretensão resistida e a consequente aplicação do princípio da causalidade em desfavor do banco. O voto destacou que houve tentativa administrativa infrutífera de obtenção dos documentos e que a ausência de resposta ou de entrega completa do material solicitado configurou resistência à pretensão autoral, legitimando a propositura da ação e a condenação do réu nos ônus sucumbenciais.

Assim, é inequívoco que o acórdão enfrentou o tema e fundamentou a manutenção da sucumbência em desfavor do embargante, apenas reduzindo o valor dos honorários por considerá-lo excessivo diante da simplicidade da demanda.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025